Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733532-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUSA AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0705155-03.2021.8.07.0012, que deferiu a liminar determinando a reintegração de posse plena do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, São Sebastião-DF. O agravante narra que adquiriu de boa-fé em 2015 o imóvel localizado às margens da BR 251, KM 31, Chácara 03, área isolada Quilombo São Sebastião, onde possui casa, plantações e cercado. Explica que, ao contrário do que é afirmado pela agravada, não adentrou em imóvel alheio, apenas aumentou a área de plantio de pasto dentro de sua propriedade, jamais intencionando realizar loteamento ilegal. Refuta as alegações de que é desconhecido no local e que ameaçou o caseiro da agravada, esclarecendo que sua companheira e a sra. Kênia tem relação amigável e de vizinhança. Pugna pela gratuidade de justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada. Determinada a comprovação da hipossuficiência (ID 30097553), o agravante recolheu o preparo (ID 30114320). Junta documentos (ID 30067380 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No presente caso não vislumbro presentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. Art. 927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Sobre o tema leciona Daniel Amorim: A liminar será deferida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso concreto a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 928, caput, do CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência. A doutrina rejeita declarações de terceiros descrevendo a situação possessória como documento apto a ensejar a concessão da liminar, considerando que tal conduta representa um desvio inadmissível das garantias que cercam a produção de prova ora em juízo. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 4a Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. pp 1377-1378) O agravante sustenta que adquiriu de boa-fé o imóvel em 2015, onde possui casa, plantações e cercado e que não invadiu propriedade alheia. Refuta também as alegações de que é desconhecido na região e que pretende fracionar a área para parcelamento ilegal do solo. O juízo de origem concedeu a tutela de urgência em desfavor do agravante sob os seguintes fundamentos (ID 22135561): Trata-se de ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse e fixação de multa ajuizada por BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra CRISTIANO DE SOUSA, devidamente qualificados na inicial de ID 102892900. A autora conta que, desde junho de 2012, é possuidora do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF, no qual são realizadas atividades relacionadas a seu objeto social. Informa que, há poucos dias, o requerido invadiu parte do imóvel, cortou as cercas que o delimitavam e fixou novas cercas a fim de demarcar uma área cujos direitos possessórios, supostamente, teria adquirido. Acrescenta que o réu está preparando a terra para construir um loteamento e, posteriormente, vender as unidades autônomas. Narra que o caseiro da propriedade, ao perceber a movimentação, acionou a Polícia Militar Ambiental e registrou um boletim de ocorrência. Diz que o réu não chegou a apresentar qualquer documento que comprovasse seus eventuais direitos sobre a gleba. Argumentando que o réu agiu de forma clandestina e ilegal ao se apossar do trecho de terra, pede, em caráter liminar, a reintegração da posse da parte do imóvel e a aplicação de multa em caso de não cumprimento. A inicial está devidamente instruída. DECIDO. Nesta ocasião, em uma análise preliminar da demanda, aprecio, apenas, os pedidos de tutela de urgência e de aplicação de multa. O art. 562 do CPC, que, junto com os demais dispositivos que integram a seção referente à manutenção e reintegração de posse, confere um aspecto especial ao tema, traz a regra no sentido de que “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. No caso dos autos, o pedido liminar de reintegração da posse merece prosperar. A petição está devidamente instruída por documentos que demonstram que a posse da parte da fazenda designada na inicial era regularmente exercida pela autora e que foi recentemente esbulhada. O termo de cessão de direitos discrimina a área total do bem e comprova que a autora é detentora dos direitos possessórios, de uso, gozo e fruição e sobre ele. As fotografias que integram a inicial, reforçadas pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência de ID 102892939, demonstram a renitência do esbulho (derrubada de cercas fronteiriças e fixação de novas), de modo que, atualmente, a requerente, que é legítima possuidora do imóvel, está impedida de exercer, plenamente, seu direito. A propósito do conteúdo do boletim de ocorrência, percebo que as declarações do comunicante e das testemunhas apresentam teor no sentido de que o requerido nunca havia sido visto anteriormente na região do imóvel esbulhado e que não apresentou documentação que comprovasse que ele seria detentor de eventuais direitos sobre a parcela do bem de que se apossou, informações que se contrapõem à alegação do próprio réu no mesmo boletim no sentido de que ele teria adquirido a gleba no ano de 2015. Em uma ótica preliminar, causa estranheza o fato de alguém que se diz proprietário de um imóvel rural, que, naturalmente, fica mais vulnerável do que imóveis urbanos em razão da baixa frequência de vigilância, resolver ocupá-lo apenas 6 anos após a aquisição. Também em uma apreciação preliminar do caso, noto que o requerido sequer vigiava a parcela de terra invadida, tanto que as testemunhas ocupantes do local declararam nunca tê-lo visto antes. Portanto, os elementos probatórios que instruem a inicial garantem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo caput do art. 562 do CPC para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse e DETERMINO a expedição do respectivo mandado a fim de que BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, regularmente representada, seja REINTEGRADA na posse PLENA do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF, com destaque para o trecho indicado na inicial que foi invadido pelo réu. Além disso, PROIBO o requerido de acessar o referido imóvel, exceto para, com a autorização de representantes da autora, recolher bens móveis que lhe pertençam. A fim de garantir o cumprimento do mandado de reintegração, DETERMINO a aplicação, conforme a necessidade, das medidas previstas no art. 536, § 1o, do CPC a quem quer que apresente qualquer embaraço à realização da diligência. FIXO a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada episódio de resistência. REQUISITO, desde já, o auxílio de força policial para o cumprimento da medida, desde que necessário (a necessidade será apurada conjuntamente pelos representantes da autora e das instituições policiais). Sem prejuízo, INTIME-SE a autora para que, em 5 dias, promova a citação do réu para que, caso queira, apresente contestação em 15 dias (art. 564, CPC). Advirta-se que qualquer manifestação do requerido deve ocorrer por intermédio de advogado constituído. Cumpra-se Expeça-se. Intimem-se. Cite-se. O interdito de reintegração é cabível quando o possuidor perde a sua posse por ato violento, clandestino ou precário, ou seja, quando se verifica o esbulho possessório, ato contrário ao direito caracterizado pela usurpação da posse alheia mediante um dos vícios do artigo 1.200 da Lei Civil. São esses os dois pilares da ação de reintegração de posse que estão reduzidos no fato constitutivo do direito do autor: posse do demandante e esbulho do demandado. A posse é demonstrada pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa (teoria objetiva da posse). O possuidor, para ser qualificado como tal, deve demonstrar que concretiza atos possessórios, que exerce poderes de fato sobre a coisa. Este fato deve corroborar o título e não o título servir como prova de posse. Dito isso, considerando ser a posse uma matéria eminentemente fática e verificando que se trata de demanda envolvendo imóvel situado em área não regularizada, tenho que a resolução da lide impõe a busca, no caso concreto, daquele que melhor possui o jus possendi, diga-se, a proteção possessória aqui deve ser concedida àquele que possui a melhor posse e lhe confere função social. Em análise dos autos na origem, observa-se que a parte autora, ora agravada, demonstrou seu direito apresentando cadeia de cessão de direitos nos IDs 102896449; 102892942; 102892941, requerimento para regularização fundiária de imóvel rural datado de 06 de junho de 2015 (ID 102892938), inscrição no Cadastro de Imóvel Rural, datado de 20 de junho de 2016 (ID 102896460), contas de energia e internet (ID 10289646, 102896464, 102896475), além de outorga para perfuração de poço emitida pela ADASA (ID 102896474). Como se pode perceber a autora, ora agravada, comprovou a sua probabilidade do direito, uma vez que todo conjunto probatório apresentado com a inicial atesta a melhor posse do imóvel. Por outro lado, o agravante aduz sua aquisição de boa-fé e apenas traz cessão de direitos (ID 30067386) datada de 15 de agosto de 2015, ou seja, em data posterior às cessões juntadas pela autora e sem qualquer documento que indique exercer a posse do referido bem, não se desincumbindo do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes que determina o artigo 373 do Código de Processo Civil. Assim, configurados os requisitos da tutela de urgência não merece reparos a decisão que deferiu em sede de antecipação da tutela a imissão da posse da parte agravada e desocupação do imóvel pelo agravante. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO PROVIMENTO LIMINAR NA ORIGEM APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (CPC, ART. 561). MELHOR POSSE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA (CPC, ART. 371). NÃO CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No particular, ao menos nesta análise perfunctória própria desta via recursal, não há demonstração inequívoca da viabilidade fático-jurídica apta a infirmar a conclusão do Juízo de origem que reputou comprovados, após a realização da audiência de justificação, os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse vindicada na exordial. 2. A partir dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o Juízo a quo analisou com acuidade os fatos e provas postos à colação e bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo agravante (CPC, art. 371), não havendo qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade no decisum vergastado capaz de ensejar sua reforma. 3. A despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não se vislumbra qualquer razão para modificar a decisão recorrida, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a afastar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1225752, 07236328120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. OFENSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. 1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica e se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça. 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a citação do réu, especialmente quando este é advogado legalmente habilitado e demonstrou ânimo de atuar em causa própria para sua defesa. 3. Comprovado o exercício da melhor posse do imóvel pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelo réu, aquela deve ser reintegrada na posse do bem. 4. A alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, inclusive com ofensas direcionadas ao magistrado, configura litigância de má-fé. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1368934, 07385011220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021 18:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador